Tribunal: TRF3
Processo: 5031050-60.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
904/907)

5031050-60.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031050-60.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DROGAMAIS LTDA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, MENOR ONEROSIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão que, em execução fiscal, deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade ordinária, mas indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”).

A agravante sustenta a legalidade da medida, sua compatibilidade com os arts. 797 e 835, I, do CPC, precedentes do STJ e a necessidade de maior efetividade na recuperação do crédito tributário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de deferimento da ferramenta “teimosinha” como medida inicial de constrição patrimonial, bem como a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal antecipada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas de bloqueio por até 30 dias, é instrumento tecnológico voltado à efetividade da execução e encontra respaldo na ordem legal de preferência da penhora em dinheiro (art. 835, I, do CPC).

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da ferramenta, ressalvando, contudo, que sua utilização deve ser analisada à luz do caso concreto e do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

No âmbito deste Tribunal, consolidou-se o entendimento de que a “teimosinha” constitui medida excepcional e subsidiária, cabível quando demonstrada a ineficácia de tentativas ordinárias de bloqueio ou de outras diligências constritivas menos gravosas.

No caso concreto, não houve prévia utilização do SISBAJUD na modalidade ordinária nem de outras medidas executivas (RENAJUD, pesquisa de bens, inclusão em cadastros de inadimplentes, requisição de declarações fiscais), inexistindo demonstração concreta da imprescindibilidade da reiteração automática.

O indeferimento da ferramenta, neste momento processual, não impede novo requerimento fundamentado caso frustradas as medidas ordinárias, compatibilizando os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor e da eficiência administrativa.

Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano concreto, não se mostram presentes os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC para concessão da tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD é medida excepcional e subsidiária, cuja adoção pressupõe demonstração concreta da ineficácia das tentativas ordinárias de constrição. 2. A ausência de esgotamento prévio de medidas menos gravosas afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela recursal para bloqueio reiterado automático.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 300, 797, 805, 835, I, e 1.019, I.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 2.034.208/RS; TRF3, AI 5016570-48.2023.4.03.0000; AI 5033666-76.2023.4.03.0000; AI 5025377-57.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031050-60.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DROGAMAIS LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão que, em execução fiscal, deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, mas indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de forma reiterada ("teimosinha").

A agravante sustenta que: (i) a "teimosinha" é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ, vinculada ao SISBAJUD, e possui amparo legal nos arts. 797 e 835, I, do CPC; (ii) o STJ reconhece a legalidade da medida em diversos precedentes; (iii) a ferramenta confere celeridade e efetividade à execução fiscal; (iv) não há demonstração concreta de prejuízos à executada; (v) o indeferimento genérico viola o interesse público na recuperação do crédito tributário.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal para deferir o bloqueio reiterado por 30 dias e, ao final, o provimento do recurso.

A r. decisão – ID 345127712 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A UNIÃO manifestou ciência a decisão proferida (ID 356834234).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 05/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

A adição da funcionalidade referente à realização de penhora de ativos financeiros do executado por meio da ferramenta "teimosinha" do sistema SISBAJUD, em princípio, visou a redução do prazo de tramitação dos processos, possibilitando ordens reiteradas automáticas até a localização dos valores necessários para satisfazer a dívida executada, durante o prazo máximo de 30 dias.

Ao utilizar essa ferramenta, o operador do sistema (magistrado ou servidor autorizado) seleciona a opção "repetir a ordem", e, nesse único comando, gera uma série de bloqueios sucessivos, tantos quantos forem possíveis dentro do prazo estabelecido.

Portanto, ao se comparar o sistema SISBAJUD genérico, no qual é realizada apenas uma vez a constrição judicial, à ferramenta que faz reiterados bloqueios ("teimosinha"), há uma primeira impressão de ser a funcionalidade em questão facilitadora da satisfação do crédito, o que se coaduna com a utilidade, celeridade e efetividade do processo executivo.

No entanto, conforme reiteradas manifestações e decisões dos juízes de primeiro grau, que lidam no dia a dia com as questões instrumentais que refletem no resultado da prestação jurisdicional, a funcionalidade pretendida não traz os resultados pretendidos. Conforme já trazido em ilustre voto pela E. Desembargadora Federal Renata Lotufo, desta C. Turma,"a pesquisa reiterada de ativos gera um protocolo diferente para cada dia de repetição, que deve ser lido e juntado nos autos manualmente e examinado em conjunto com os resultados dos dias anteriores. Não seria um problema se a quantidade de processos de execução fosse pequena ou razoável" (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016570-48.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 07/03/2024, DJEN DATA: 18/03/2024)

Assim, ferramenta "teimosinha" só pode ser aplicada após diversas tentativas anteriores, menos gravosas e infrutíferas. Portanto, admite-se a medida apenas nos casos em que o pedido do exequente for fundamentado, trazendo novas provas ou elementos que demonstrem a imprescindibilidade da medida, não forem localizados bens suficientes à garantia da dívida, ou quando os bens indicados ou penhorados forem de difícil alienação (o que inviabilizaria o recebimento do crédito) (TRF 3a Região, 1a Turma, AI 50930980-48.2022, Rel. DF Nelton dos Santos, DJEN 11/07/2023).

Nesse sentido, os precedentes desta Colenda Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. PENHORA. "TEIMOSINHA". UTILIZAÇÃO JUSTIFICADA.

- A agravante objetiva a reforma da decisão que, nos autos da execução fiscal, embora tenha deferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros do executado pelo sistema SISBAJUD, indeferiu o uso da ferramenta "teimosinha".

- Não se pode desconsiderar as reiteradas manifestações e decisões dos juízes de primeiro grau que são aqueles que justamente estão na ponta da prestação jurisdicional lidando com toda a sorte de questões instrumentais. A pesquisa reiterada de ativos gera um protocolo diferente para cada dia de repetição, que deve ser lido e juntado nos autos manualmente e examinado em conjunto com os resultados dos dias anteriores. Não seria um problema se a quantidade de processos de execução fosse pequena ou razoável.

- Assim, a "teimosinha" não pode ser banalizada, nem ser considerada como primeira opção do exequente. Ao contrário, antes da utilização da "teimosinha", é necessário que seja utilizado o SISBAJUD "genérico", sem a repetição, já que por si só poderá resolver o problema.

- No presente caso, tendo em vista todas as medidas já adotadas no processo, sem obtenção de êxito, entendo que o feito comporta justificativa para utilização da "teimosinha", uma vez já realizado pesquisa pelo SISBAJUD "genérico" e ultrapassado lapso temporal suficiente para que nova medida possa ser adotada

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033666-76.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 12/04/2024, DJEN DATA: 22/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CONSTRIÇÃO SOBRE DINHEIRO. SISBAJUD. TENTATIVAS ANTERIORES. INSUCESSO. "TEIMOSINHA". CUMPRIMENTO REITERADO. CELERIDADE PROCESSUAL. CRIVO JUDICIAL. EXTENSÃO TEMPORAL. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

- No entendimento do relator, a ferramenta denominada "teimosinha" obedece a ordem legal de penhora de bens (que continua sendo o dinheiro)e não representa modo excessivo de cobrança apenas por ser continua no tempo, muito menos pode ser equiparada à penhora sobre o faturamento (medida extrema e subsidiária), tratando-se de medida compatível com o ambiente digital eafinada ao processo eletrônico e aos seus melhores propósitos de prestação jurisdicional célere e eficiente.E, comoem qualquer outra penhora online que se fazia pela antiga modalidade de pequeno período de tempo restrito, havendo a constrição, o devedor tem à disposição meios judiciais para pedir a liberação da verba, sendo seu o ônus da prova quanto à impenhorabilidade.

- Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o SISBAJUD e a "teimosinha"), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz.

- No entanto, prepondera o entendimento, nas Turmas da Primeira Seção deste e.TRF, que também devem ser considerados os problemas operacionais de implementação da "teimosinha", acusados por magistrados de primeiro grau. Segundo essa visão, a pesquisa reiterada realizada pela "teimosinha" gera um protocolo diferente para cada dia de repetição, que deve ser juntado nos autos, manualmente, e analisado, comparando-se com os resultados dos dias anteriores.

- Por essa razão, a despeito doentendimento pessoal do relator, a utilização da "teimosinha" terá lugar quando comprovada a ineficácia do bloqueio padrão (de tentativa única), devendo ser rejeitada quando requerida como primeira medida constritiva. O requerimento da "teimosinha" deve ser justificado pelo exequente à luz dos elementos do caso concreto, comprovando que sua aplicação é imprescindível porque não localizados bens suficientes à garantia da dívida ou quando os bens indicados ou penhorados forem de difícil alienação (o que inviabilizaria o recebimento do crédito).Caso deferida, cabe ao magistrado de primeiro grau, de modo fundamentado, delimitar a extensão de tempo da reiteração da constrição.

- No caso dos autos, após o insucesso de outras medidas constritivas, omagistrado de primeiro grau indeferiu a "teimosinha" com o incorreto fundamento que se trata de medida mais gravosaque apenhora sobre faturamento (autorizada, em caráter excepcional, pelo Código de Processo Civil). Sob essa linha de argumentação, o magistrado também recusaria opróprio bloqueio padrão (de tentativa única), procedimento amplamente reconhecido como válido.

- Nesse contexto, e considerando a ineficácia de medidas anteriores, é devida a aplicação da "teimosinha", cabendo ao magistrado de primeiro grau delimitar a extensão de tempo da reiteração da constrição.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025377-57.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 07/12/2023, DJEN DATA: 15/12/2023)

No caso concreto, a executada foi devidamente citada e não pagou nem indicou bens em garantia (Ids 355290132 e 358632203, autos de origem). A exequente, por sua vez, requereu, em 10 de abril de 2025, o bloqueio via SISBAJUD com a funcionalidade "teimosinha" (ID 358882803, autos de origem).

O Juízo de origem deferiu apenas o SISBAJUD na modalidade ordinária em 16 de setembro de 2025 (ID 426831597, autos de origem), fundamentando o indeferimento da "teimosinha" em razão da gravosidade da medida.

Portanto, não foram utilizadas outras medidas para a satisfação do crédito, como o SISBAJUD "genérico", sem a repetição, o RENAJUD, o a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, a expedição de ofícios à Receita Federal, com a requisição das últimas declarações do IRPF para verificar a existência de eventuais bens passíveis de penhora, etc. Logo, o feito não comporta justificativa para utilização da "teimosinha".

Assim, o feito não comporta justificativa para utilização da "teimosinha" neste momento processual, uma vez que não foram esgotadas as medidas constritivas menos gravosas e operacionalmente menos complexas.

Diante desse quadro fático, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso da agravante, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte é no sentido de que a utilização da "teimosinha" constitui medida excepcional e subsidiária, cuja adoção pressupõe a demonstração concreta da ineficácia de tentativas anteriores menos gravosas.

A simples invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à ferramenta não autoriza sua utilização indiscriminada e como primeira opção, especialmente quando não demonstrada a frustração de medidas ordinárias de bloqueio.

É certo que o STJ tem reconhecido a legalidade da ferramenta "teimosinha" (REsp 2.034.208/RS). Contudo, mesmo naquele julgado, o Tribunal ressalvou expressamente que "a medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC)".

O indeferimento da antecipação de tutela recursal não implica vedação definitiva à utilização da ferramenta. Caso o SISBAJUD ordinário se revele infrutífero ou insuficiente, a agravante poderá formular novo requerimento fundamentado, demonstrando a necessidade da reiteração automática.

Essa solução prestigia a celeridade processual (permitindo tentativa imediata via SISBAJUD ordinário), a menor onerosidade (evitando bloqueios sucessivos desnecessários) e a eficiência administrativa (racionalizando o uso de recursos do Judiciário).

Diante do exposto, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A probabilidade de provimento do recurso é reduzida, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte de que a "teimosinha" constitui medida subsidiária, aplicável após a demonstração de ineficácia de tentativas ordinárias. O perigo de dano, embora invocado genericamente, não se mostra concreto e iminente, podendo ser evitado com a utilização do SISBAJUD ordinário já deferido pelo Juízo de origem.

A decisão agravada não ofende os princípios da efetividade da execução ou da prioridade da penhora em dinheiro. Ao contrário, harmoniza esses princípios com o da menor onerosidade e da eficiência administrativa, determinando a progressão gradual das medidas constritivas.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, MENOR ONEROSIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão que, em execução fiscal, deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade ordinária, mas indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”).

A agravante sustenta a legalidade da medida, sua compatibilidade com os arts. 797 e 835, I, do CPC, precedentes do STJ e a necessidade de maior efetividade na recuperação do crédito tributário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de deferimento da ferramenta “teimosinha” como medida inicial de constrição patrimonial, bem como a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal antecipada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas de bloqueio por até 30 dias, é instrumento tecnológico voltado à efetividade da execução e encontra respaldo na ordem legal de preferência da penhora em dinheiro (art. 835, I, do CPC).

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da ferramenta, ressalvando, contudo, que sua utilização deve ser analisada à luz do caso concreto e do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

No âmbito deste Tribunal, consolidou-se o entendimento de que a “teimosinha” constitui medida excepcional e subsidiária, cabível quando demonstrada a ineficácia de tentativas ordinárias de bloqueio ou de outras diligências constritivas menos gravosas.

No caso concreto, não houve prévia utilização do SISBAJUD na modalidade ordinária nem de outras medidas executivas (RENAJUD, pesquisa de bens, inclusão em cadastros de inadimplentes, requisição de declarações fiscais), inexistindo demonstração concreta da imprescindibilidade da reiteração automática.

O indeferimento da ferramenta, neste momento processual, não impede novo requerimento fundamentado caso frustradas as medidas ordinárias, compatibilizando os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor e da eficiência administrativa.

Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano concreto, não se mostram presentes os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC para concessão da tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD é medida excepcional e subsidiária, cuja adoção pressupõe demonstração concreta da ineficácia das tentativas ordinárias de constrição. 2. A ausência de esgotamento prévio de medidas menos gravosas afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela recursal para bloqueio reiterado automático.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 300, 797, 805, 835, I, e 1.019, I.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 2.034.208/RS; TRF3, AI 5016570-48.2023.4.03.0000; AI 5033666-76.2023.4.03.0000; AI 5025377-57.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão